Tribunal: TJMT
Processo: 0021331-30.2015.8.11.0002
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0021331-30.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JONATHAN JOSE DE CAMPOS (APELADO), PABLINE MAYARA BARBOSA MEDEIROS - CPF: 033.522.971-93 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO DA SILVA - CPF: 034.149.691-06 (APELADO), LUIZ MARQUES SOBRINHO - CPF: 551.710.951-91 (VÍTIMA), JOAQUIM GONCALO MONTEIRO (VÍTIMA), JEFFERSON SOUZA MARQUES SOBRINHO - CPF: 064.388.011-94 (VÍTIMA), MANOEL GONCALO DA SILVA - CPF: 985.188.791-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADELSON LEMES CRONEMBOL - CPF: 004.604.341-10 (TERCEIRO INTERESSADO), BENEDITO AUGUSTO JÚNIOR (TERCEIRO INTERESSADO), JONATHAN JOSE DE CAMPOS (TERCEIRO INTERESSADO), BENEDITO AUGUSTO JUNIOR - CPF: 631.000.701-78 (TERCEIRO INTERESSADO), JONATHAN JOSE DE CAMPOS - CPF: 018.099.281-33 (TERCEIRO INTERESSADO), JONATHAN JOSE DE CAMPOS - CPF: 018.099.281-33 (APELANTE), PABLINE MAYARA BARBOSA MEDEIROS - CPF: 033.522.971-93 (ADVOGADO), JONATHAN JOSE DE CAMPOS - CPF: 018.099.281-33 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PABLINE MAYARA BARBOSA MEDEIROS - CPF: 033.522.971-93 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO DA SILVA - CPF: 034.149.691-06 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito penal e processual penal. Apelações criminais. Condenação por roubo majorado [emprego de arma, concurso de pessoas e restrição à liberdade das vítimas], em concurso formal. Sentença condenatória e absolutória. Provas suficientes para a responsabilização penal. Inocorrência de
bis in idem
na terceira fase da dosimetria. Majorantes distintas na primeira e terceira fase. Dosimetria do primeiro apelante redimensionada por erro de cálculo. Parcial provimento do recurso defensivo. Provimento do recurso ministerial.

I. Caso em exame

Apelações criminais [defensiva e ministerial] interpostas contra sentença que condenou o apelante por roubo majorado [emprego de arma, concurso de pessoas e restrição à liberdade das vítimas] a 9 (nove) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 180 (cento e oitenta) dias-multa, em regime inicial fechado, e absolveu o corréu por insuficiência de provas. A Defesa postula a absolvição com readequação da pena
; ao passo que a Acusação requer a condenação do corréu.

II. Questão em discussão

Há três: 1) não conhecimento do roubo; 2)
bis in idem
na terceira fase da dosimetria; 3) provas suficientes para condenação do corréu.

III. Razões de decidir

1. O reconhecimento pessoal por uma das vítimas, a confissão do transporte dos animais subtraídos, as circunstâncias da execução [na madrugada e no escuro], somados as delações de corréus mostram-se suficientes para comprovar a prática do roubo de semoventes e a atuação do agente na empreitada criminosa.

2. Se a autoria delitiva de corréu está confirmada, em ambas as fases da persecução penal, por narrativa de codenunciado e confissão retratada em juízo, bem como em consonância com as demais provas produzidas deve ser reconhecida a responsabilidade penal.

3. A responsabilidade penal pode ser reconhecida a quem concorreu para o fato criminoso, seja no seu planejamento [identificação do alvo a ser roubado, cooptação de executores, e negociação/venda do produto subtraído], seja na execução.

4
. “As práticas criminosas ficaram comprovadas pelas firmes e coerentes declarações das vítimas, [...], e pela delação de corréu [...], inviabilizando, portanto, o acolhimento da tese de negativa de autoria sustentada neste recurso, ou da aplicação, [...], do brocardo jurídico in dubio pro reo.”

5. Não se caracteriza
bis in idem

se valoradas majorantes distintas na primeira e terceira fases da dosimetria.

6.
Quando constatado que o apelante “
foi prejudicado em virtude de um erro material no cálculo na dosimetria da pena, é de rigor sua retificação, com a consequente redução da sanção correlata”

IV. Dispositivo e Tese

Recurso defensivo provido parcialmente para redimensionar as penas a 9 (nove) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 161 (cento e sessenta e um) dias-multa, em regime inicial fechado.

Apelo ministerial provido para condenar o corréu por roubo majorado [emprego de arma, concurso de pessoas e restrição à liberdade das vítimas] e apená-lo a 10 (dez) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 116 (cento e dezesseis) dias-multa, em regime inicial fechado.

Tese de julgamento
:

1. O reconhecimento pessoal por vítima, somado à confissão do transporte dos bens subtraídos, às circunstâncias da execução do crime e às delações de corréus, constitui conjunto probatório suficiente para comprovar a prática de roubo e a participação do agente na empreitada criminosa.

2. A responsabilidade penal de corréu pode ser reconhecida quando sua autoria estiver confirmada, em ambas as fases da persecução penal, por delação de codenunciado e demais provas dos autos, afastando-se a aplicação do princípio
in dubio pro reo.

3. Responde penalmente quem concorre para o fato criminoso, seja no planejamento - como a escolha do alvo, cooptação de executores e negociação do produto do crime -, seja na execução direta.

4. Não há
bis in idem
na dosimetria da pena quando se valoram causas de aumento distintas em fases diferentes da aplicação da pena.

5. Quando constatado erro material no cálculo da pena, impõe-se sua retificação, com a consequente readequação da reprimenda aplicada.

Dispositivos relevantes citados
: CP, 157 § 2o, I, II e V; art.68, parágrafo único; art. 70; art.65, III, “d”; art. 61, I; art. 61, II, “h”;

art. 33 § 2o, ‘a’, e § 3o. CPP, 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,

AgRg no HC no 901.101/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 12.6.2024; AgRg no AREsp 2084839/SE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 13.6.2022;

AgRg no HC no 933899/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 17.9.2024; AgRg no HC 753.088/RS, Rel.

Min. Joel Ilan Paciornik, 1o.12.2022; REsp

2.086.897/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, 25.2.2025.
TJMT, Ap no 121626/2015, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Primeira Câmara Criminal, 23.8.2016; Enunciado Criminal 11. NU 1021779-34.2021.8.11.0015, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, 11.11.2022; NU 1000584-69.2020.8.11.0098, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 6.10.2021; NU 0000751-20.2015.8.11.0053, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, 12.3.2024; Enunciado Criminal no 32; NU 0013983-45.2009.8.11.0042, Rel.: Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, 15.12.2023; Enunciado Criminal 33.

AP no 35457/2015, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, 27.8.2015; NU 1025296-52.2022.8.11.0002, Primeira Câmara Criminal, 7.2.2025; NU 0002777-19.2018.8.11.0042, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, 12.3.2020;

NU 0006591-05.2019.8.11.0042, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 1o.3.2022.
TJMS, NU 0001079-61.2012.8.12.0041, Rel. Des. Dorival Moreira dos Santos, 3a Câmara Criminal, 7.11.2016.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0021331-30.2015.8.11.0002 - COMARCA
DE VÁRZEA GRANDE

APELANTE(S): JONATHAN JOSÉ DE CAMPOS

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

CARLOS EDUARDO DA SILVA

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas por JONATHAN JOSÉ DE CAMPOS e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos de ação penal (NU 0021331-30.2015.8.11.0002), que o condenou por roubo majorado [emprego de arma, concurso de pessoas e restrição à liberdade das vítimas], em concurso formal [4 vítimas], a 9 (nove) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 180 (cento e oitenta) dias-multa, em regime inicial fechado

- 157 § 2o, I, II e V, c/c art. 70, ambos do CP –, bem como o absolveu CARLOS EDUARDO DA SILVA – art. 386, VII, do CPP –

(ID 211076812).

JONATHAN JOSÉ DE CAMPOS
sustenta que: 1)
“
estava no local dos fatos”
, mas “
foi contratado para uma atividade legítima, que era o transporte de gado
,
sem qualquer ciência ou vínculo com a execução e/ou prática de crime de roubo
”; 2) houve
bis in idem
na majoração da pena na terceira-fase da dosimetria porque o concurso de pessoas foi utilizado para elevar a pena-base.

Pede o provimento para que seja absolvido do roubo. Subsidiariamente, a redução das penas (ID 255195161).

A 3a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE argumenta que o conjunto probatório seria suficiente para a condenação do apelado

CARLOS EDUARDO DA SILVA.

Requer o provimento para que o apelado seja condenado por roubo nos termos da denúncia (ID 211076814).

A 3a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE e
CARLOS EDUARDO DA SILVA
pugnam pelo desprovimento dos apelos (ID 270307350 e ID 211076833).

A i.

Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso defensivo e provimento do apelo ministerial, em parecer assim sintetizado:

“Apelações Criminais - Roubo majorado [art. 157, § 2o, incisos I, II e IV, c/c art. 70, ambos do Código Penal] - irresignações defensiva e ministerial.1. Recurso da defesa – 1.1. Pretendida absolvição de Jonathan José de Campos, fundada na ausência de provas - inadmissibilidade – autoria e materialidade exuberantemente comprovadas - ofendido que reconheceu o apelante, sem sombra de dúvidas - palavras da vítima que possuem especial relevância – 1.2. Requestado afastamento da causa de aumento de pena do concurso de pessoas, sob argumento de bis in idem – inocorrência – concursos de causas de aumento - utilização de uma majorante na primeira fase e a outra na terceira dosimétrica – não configuração de bis in idem – inteligência do Enunciado no 32 TJ/MT – Pelo desprovimento do recurso.”2. Recurso do Ministério Público – Almejada condenação de Carlos Eduardo da Silva pela prática do crime de roubo majorado – possibilidade – autoria e materialidade exuberantemente comprovadas - validade dos depoimentos do agente policial atuante no feito – apelado que foi o responsável pelas as negociações para encontrar o lugar para o cometimento do crime, bem como pelos contatos que viabilizaram sua execução, além da condução do caminhão utilizado para transportar o gado - reforma do decisum que se impõe - Pelo provimento do recurso.”
(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 279969863)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, I), manejados por quem têm interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 07.08.2015, por volta das 19h, na Fazenda Santa Elza, localizada na BR-070, Comunidade Faval, zona rural de Nossa Senhora do Livramento-MT, os denunciados CARLOS EDUARDO DA SILVA, BENEDITO AUGUSTO JÚNIOR, ADELSON LEMES CRONEMBOL e JONATHAN JOSÉ DE CAMPOS, agindo em comunhão de desígnios e previamente ajustados com diversos outros indivíduos ainda não identificados, mediante violência, grave ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo e restrição de liberdade por várias horas, subtraíram 10 (dez) cabeças de gado, avaliadas R$1.650,00 (mil seiscentos em e cinquenta reais) cada: duas motosserras avaliadas em R$4.000,00 (quatro mil reais); uma máquina de solda avaliada em R$500,00 (quinhentos reais); uma caixa de ferramentas avaliada em R$500,00 (quinhentos reais) e um aparelho celular avaliado em R$150,00 (cento e cinquenta reais), todos de propriedade da vítima Joaquim Gonçalves Monteiro (também proprietário da fazenda); um aparelho videogame Play Station, dois aparelhos celulares da marca Samsung, duas calças jeans, dois edredons, um cofre contendo diversas moedas de R$1,00, e R$335,00 (trezentos e trinta e cinco reais) em espécie, todos pertencentes à vitima Manoel Gonçalo da Silva; a motocicleta HONDA/Fan 150, cor vermelha e placa OBS-6430 com o CRLV, um tablet, um botijão de gás, três pares de tênis, roupas, um capacete e cerca de R$900,00 (novecentos reais) em espécie, todos de propriedade da vitima Jefferson de Souza Marques Sobrinho: três auto-falantes, quatro cornetas, dois tweeter, uma maquita, um aparelho celular da marca LG, várias peças de roupas avaliadas em R$700,00 (setecentos reais), e R$245,00 (duzentos e quarenta e e cinco reais) em espécie, todos de propriedade da vítima Luiz Marques Sobrinho.[...].

Destarte, o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DENUNCIA CARLOS EDUARDO DA SILVA, BENEDITO AUGUSTO JÚNIOR, ADELSO LEMES CRONEMBOL e JONATHAN JOSÉ DE CAMPOS como incursos no artigo 157, §2o, incisos I, II e V, por quatro vezes, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal [...].”
(José Ricardo Costa Mattoso, promotor de Justiça – ID. 211076773 -fls. 1/5)

A ação penal foi desmembrada em relação ao denunciado

Benedito Augusto Júnior, por ter sido citado por edital e não comparecer, nem constituir advogado para representá-lo na ação penal, sendo suspenso o processo e o prazo prescricional (ID 211076812).

O Juízo singular declarou extinta a punibilidade do denunciado Adelso Lemes Cronembol por falecimento, reconheceu a responsabilização penal do apelante JONATHAN JOSÉ DE CAMPOS pelo roubo majorado e dosou as penas, bem como absolveu

CARLOS EDUARDO DA SILVA, nestes termos:

“[...]Réu Jonathan José de Campos:

Seguindo a linha cronológica da apresentação dos elementos probatórios, constato que já na fase investigativa, ao ser ouvido pela Autoridade Policial, o acusado declarou: “[...] .que a participação do interrogando nos crimes ora apurados foi no sentido de intermediar a venda do gado e também foi junto no caminhão buscar o gado na fazenda onde ocorreu o roubo; [...]que o interrogando teve que ir no caminhão até a fazenda buscar o gado porque Bricó se recusou a ir junto, ele apenas levou o interrogando

até a chácara de Delsinho para emprestar o caminhão e depois ele foi embora e o interrogando teve que ficar no caminhão... que além do interrogando, estavam no caminhão Dudu e o outro indivíduo, amigo de Dudu, e que estava na condução do caminhão; que o veículo Vectra preto e um Gol branco, mencionado pelo interrogando em seu interrogatório anterior, estavam voltando da fazenda quando chegaram com o caminhão, inclusive, os carros pararam e os elementos conversaram apenas com Dudu e o interrogando ouviu que eles disseram: “demoraram com o caminhão”, aí fizeram o balão e acompanharam o caminhão em sentido da fazenda; que em nenhum momento o interrogando desceu do caminhão, permanecendo na cabine durante o tempo do embarque do gado[...]. (id. 66224344 - Pág. 66/67).

Em Juízo o acusado confirmou que era o motorista do caminhão e foi até a fazenda em companhia de Benedito (Bricó), negando, porém, que tivesse conhecimento de que ali estava acontecendo um roubo. Disse que somente aguardou o embarque das reses no veículo e retornou rumo à chácara de Adelson, onde estas deveriam ser entregues e que também neste momento somente Benedito o acompanhou. Anotou que até estranhou quando viu várias pessoas sentadas na varanda de uma casa, mas não percebeu que havia armas de fogo apontadas para elas, pois estava escuro no local.

Ocorre que as vítimas, tanto na fase policial, quanto em juízo, deixaram claro que o motorista do caminhão no qual o gado foi embarcado demonstrou saber que se tratava de um crime e que estava de acordo com a ação dos demais criminosos.

Nessa linha, destaco que a vítima Jefferson de Souza Marques Sobrinho disse em juízo que, por volta das 19h, seu cunhado e seu pai estavam na porteira da fazenda quando foram rendidos por homens que chegaram em dois veículos e, de armas em punho, seguiram para as casas da fazenda, subjugando todos os homens, mulheres e crianças que ali se encontravam. Esclareceu que, embora não tivesse condição de quantificá-los, eram muitos os assaltantes e a maioria portava arma de fogo. Narrou que estes exigiram que o gerente da fazenda e um vaqueiro (Luiz e Manoel Gonçalo) separassem algumas cabeças de gado no curral e que, por volta das 03:00h chegou um caminhão em que o motorista deu ré, estacionou e abriu a porta para descer, momento que a luz da cabine se acendeu e possibilitou que visse bem que era um homem com aparência de “bugre”, de “boliviano”, o qual reconheceu na delegacia como sendo o acusado Jonathan. Que ficou claro que o mesmo estava de associado aos demais, já que o embarque das reses foi feito com armas ostensivamente apontadas para vítimas.

Aqui se mostra importante anotar que consta dos autos o termo de reconhecimento de pessoa de id. 66222730 - Pág. 46 em que o, então investigado, Jonathan José de Campos, foi formalmente apontado pela vítima Jefferson de Souza Marques Sobrinho, como um dos autores do delito ora analisado.

Pois bem, apesar da negativa de autoria, importante assinalar que os demais indícios que, somados, se transformam em provas, apontam para a participação do acusado como a pessoa responsável pelo transporte dos bens subtraídos, sendo certo que em casos tais, em que há a divisão de tarefas durante a execução dos crimes patrimoniais, a violência perpetrada pelos agentes diretos se comunica ao coautor.

Saliento, por oportuno, que “segundo entendimento do STJ, a utilização de violência ou grave ameaça, necessárias à consumação do roubo, comunica-se ao coautor, mesmo não sendo ele o executor direto do gravame (HC 428693/ SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, 5a Turma, DJe 30.5.2018)

Realço, ainda, que a negativa da autoria do delito dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la não pode ser considerada para fins de absolvição, sobretudo quando a participação na empreitada delituosa está demonstrada de modo irrefutável pela dinâmica fática apresentada pelas declarações das vítimas e dos policiais responsáveis pelas diligências realizadas no calor do contexto. [...].

Sobressai das provas amealhadas aos autos a informação prestada pelas vítimas de que os assaltantes chegaram ao local do crime por volta das 19:00h e ali permaneceram até cerca de 03:00h, donde se conclui que, por

aproximadamente 07 (sete) horas, homens, mulheres e crianças tiveram suas liberdades de locomoção tolhidas pelos roubadores que, armados, os obrigavam a obedecer todas as suas ordens e, ao final, visando a garantir o êxito da conduta criminosa,

eles trancaram estas pessoas numa das casas, somente se libertando após terem a certeza de que seus algozes haviam deixado o local.

Desta forma, resta devidamente evidenciada a incidência da majorante prevista do artigo 157, §2o, inciso V, do Código Penal, decorrente da prática do crime de roubo com a restrição de liberdade das vítimas.

Portanto, com todo respeito aos entendimentos divergentes, concluo como comprovada a autoria do acusado Jonathan José de Campos com relação ao delito de roubo, praticado em concurso de pessoas, mediante violência e grave ameaça exercidas com o uso de armas de fogo e com restrição da liberdade das vítimas.

3.2 – Réu Carlos Eduardo da Silva:

Compulsando os autos e seguindo a linha cronológica, observo que o processado em tela, ainda na fase policial, negou sua participação no delito, afirmando que “tudo foi planejado por Galo e Bricó, os quais lhe perguntaram se sabia de alguém que tinha gado para vender, tendo respondido que não, mas que poderia fazer um “corre”; que então procurou a pessoa conhecida pela alcunha de Pateta, morador do bairro Mapin e perguntou onde poderia arrumar um gado, então Pateta fez um corre que pediu para falar com Bricó e Galo; Que o interrogado apenas apresentou Pateta para Bricó e Galo e o encontro foi na frente do ginásio Valdir Pereira, no bairro Mapin; que os três conversaram e se acertaram e a partir daí o interrogando não teve mais nenhuma participação e nem sabe onde ocorreu o roubo; Que pela sua participação Galo lhe deu quinhentos reais e o interrogando não procurou saber o que haviam roubado da fazenda[...]” (id. 66224347 - Pág. 29/30).

Todavia, na audiência designada para seu interrogatório, o réu declarou tão somente que não teve qualquer envolvimento no roubo e optou por fazer uso do direito de permanecer em silêncio.

É certo que inicialmente o acusado Jonathan José de Campos apontou Carlos Eduardo da Silva como um dos mentores dos fatos de que trata esta ação penal, contudo, ao ser indagado em Juízo, o mesmo afirmou que sequer o conhecia, atribuindo toda a responsabilidade ao corréu Benedito Augusto Júnior (Bricó).

Não fosse tais negativas bastantes, também as vítimas judicialmente

nada souberam relatar sobre a participação do processado no evento criminoso que ora se analisa.

Neste ponto entendo necessário salientar que o Código de Processo Penal, em seu art. 156, atribui o ônus da prova àquele que apresenta a acusação, de sorte a ensejar a improcedência da denúncia caso a pretensa condenação não venha acompanhada do conjunto probatório inquestionável sobre a verdade dos fatos.

Desta forma, embora exista a possibilidade que o processado tenha efetivamente praticado os atos que lhe são atribuídos na peça acusatória, não existem elementos probatórios sólidos o suficiente para balizar uma condenação criminal, pois esta demanda juízo de certeza por parte do julgador, que não pode condenar se valendo de indícios, ainda que sejam estes fortes indicativos culpa. [...]

Assim, após análise minuciosa das provas produzidas durante a instrução processual, concluo que não é possível afirmar, de forma indene de dúvidas, que o processado Carlos Eduardo da Silva efetivamente concorreu para a prática do crime descrito da inicial acusatória, condição que inviabiliza a condenação em observância ao princípio do in dubio pro reo, de maneira que aqui a absolvição é medida que se impõe.

3 – PARTE DISPOSITIVA.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE apenas em parte os pedidos e:

I) EXTINGO A PUNIBILIDADE do processado ADELSON LEMES CRONEMBOL nos moldes artigo 107, I, do Código Penal;

II) ABSOLVO o acusado CARLOS EDUARDO DA SILVA na forma do art. 386, VII, do Código de Processo Penal;

III) CONDENO o réu JONATHAN JOSÉ DE CAMPOS, como incurso nas sanções penais do artigo 157 § 2o, I, II e IV, c/c artigo 70, ambos do Código Penal.

4 - DOSIMETRIA DA PENA.[...].

4.1 – 1a Fase.

Culpabilidade: Nada a ser considerado.

Antecedentes: “Nos moldes da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ‘a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito de que ora se cuida, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base’.” (STJ - AgRg no HC n. 832.626/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023.) Assim, impõe-se reconhecer que o acusado é portador de maus antecedentes já que registra condenação nos autos 0008285-81.2009.8.11.0002, que transitou em julgado em 02/12/2016, em razão da prática de crime contra a vida em 21/09/2008, conforme se observa do relatório da situação processual executória extraído da GR/SEEU no 0007171-06.2017.8.11.0042.

Conduta social: Nada a ser considerado. Personalidade do agente: Nada a ser considerado. Motivos do crime: Nada a ser sopesado.

Circunstâncias do crime: Neste ponto verifico a maior reprovabilidade da conduta, eis que foi praticada em concurso de diversos agentes, o que sobreleva a dificuldade de defesa das vítimas, em face da maior intimidação que proporciona, bem como com restrição a liberdade. “A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis – Enunciado n. 32 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJ/MT”. (N.U 0012410-25.2016.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023).

Consequências do crime: Nada a ser considerado. Comportamento da vítima: nada a ser considerado.

[...] adoto o entendimento do STJ de 1/8 sobre o intervalo entre o mínimo e o máximo da sanção abstratamente prevista para cada circunstância valorada negativamente. Nesse compasso, considerando a circunstância judicial desfavorável, fixo a pena base em 05 anos e 06 meses de reclusão e 108 dias multa.

4.1.2 – 2a fase.

Presente a atenuante da confissão (art.65, III, “d”, do CP), bem como a agravante do art. 61, II, “h”, do CP, uma vez que entre as vítimas havia crianças, o que ficou bem evidenciado as declarações e documentos juntados ainda na fase do inquérito policial, notadamente aqueles de id. 66224344 - Pág. 53/56 e Pág. 59/60, compenso-as (art. 67 do CP).

4.1.3 – 3a fase.

Não há causas de diminuição.

Diante da causa de aumento resultante do concurso de pessoas, na forma do §2o, II, majorando em 1/3 (um terço), fixo a pena em 07 anos, 04 meses reclusão e 144 dias-multa.

4.4 – TOTAL DA REPRIMENDA.

Portanto, torno definitiva a sanção de 07 anos, 04 meses de reclusão e 144 dias- multa, estipulando cada um deles em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

4.5 – DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES

Presentes os requisitos do art. 70 do CP, forçoso reconhecer o concurso formal e assim, considerando a prática de infrações penais contra 04 patrimônios distintos, aumento a pena em 1/4 (um quarto) para fixá-la de forma FINAL E DEFINITIVA EM 09 ANOS, 04 MESES E 15 DIAS RECLUSÃO E 180 DIAS-MULTA [...].

4.6 – REGIME DE CUMPRIMENTO. Considerando que o acusado é portador de maus antecedentes, bem como que a pena restritiva de liberdade aplicada é superior a 08 anos, nos termos do art. 33, § 2o, “a” do Código Penal, assinalo o regime FECHADO [...].”
(Cristiane Padim da Silva, juíza de Direito - ID 211076812).

Pois bem.

A materialidade está consubstanciada no Boletim de Ocorrência no 2015.228893 (ID 211076773- fls. 13/14), Auto de Avaliação Indireta (ID 211076774- fls. 10) e Relatório da Investigação IP 065/2015/DPNSL/MT (ID 211076774- fls. 22/27), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Jeane Maria Silva do Nascimento, proprietária do caminhão usado no roubo e mãe de Jaine Rosa do Nascimento Cronembol, casada com o denunciado falecido Adelso Lemes Cronembol (ID 211076773- fls. 16), Jaine Rosa do Nascimento Cronembol (ID211076773- fls. 19/20), Anderson Rosa Cronenmbol (ID 211076773- fls. 22 e fls. 61), Manoel Gonçalo da Silva, Luiz Marques Sobrinho e Jeferson Souza Marques Sobrinho, funcionários da fazenda e vítimas (ID 211076773- fls. 40/41; 42/43; 44/45 e ID 211076774- fls. 50; 59; 63), Joaquim Gonçalves Monteiro, vítima e proprietário da fazenda “Santa Elza’ (ID 211076773-fls. 48/49), Lucas Dantas da Silva (ID 211076774- fls. 46/47), Vinicius Augusto Costa (ID 211076774- fls. 51/52), Maria Aparecida Dantas Bezerra (ID 211076774- fls. 53/54), Juliane Maria de Campos (ID 211076774- fls. 57/58), Edna Bento de Souza (ID 211076774- fls. 61/62), bem como interrogados o denunciado Benedito Augusto Júnior, conhecido por “Bricó”
(ID 211076773- fls. 25/27 e ID 211076774- fls. 64/65),
o apelante JONATHAN JOSÉ DE CAMPOS, conhecido como “Galo” (ID 211076773- fls. 30/32), o denunciado Adelson Lemes Cronembol (ID 211076773- fls. 63/64) e o apelado CARLOS EDUARDO DA SILVA, conhecido por “Dudu” (ID 211076773- fls. 65/66).

Em Juízo, colheram-se as declarações das vítimas Joaquim Gonçalves Monteiro, Manoel Gonçalo da Silva, Jefferson de Souza Marques Sobrinho, Luiz Marques sobrinho, Vinícius Augusto Costa; dos informantes Jaine Rosa do Nascimento

Cronembol e Anderson Rosa Cronembol e a testemunha Lucas Dantas Silva e interrogados o denunciado Adelson Lemes Cronembol [falecido após a instrução processual],

o apelante JONATHAN JOSÉ DE CAMPOS, conhecido como Galo”,

o apelado CARLOS EDUARDO DA SILVA, conhecido por “Dudu”, o qual exerceu o direito ao silêncio
(Relatório de Mídias – ID 211076779).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- A Polícia Judiciária Civil de Nossa Senhora do Livramento/MT instaurou procedimento investigatório para apurar a autoria do roubo de semoventes, cometidos na área rural do Município, em 7.8.2015, por volta das 19h, na Fazenda Santa Elza, localizada na BR 070, comunidade Faval, por aproximadamente 10 (dez) indivíduos e com uso de arma de fogo, após comunicação das vítimas, o proprietário da fazenda [
Joaquim Gonçalves Monteiro]
e seus funcionários [Manoel Gonçalo da Silva, Luiz Marques Sobrinho e Jeferson Souza Marques Sobrinho] por meio de Boletim de Ocorrência

no 2015.228893;

- a partir da identificação da placa do caminhão utilizado para o transporte do gado [Mercedes Benz, azul, Placas BKS 2678] e as características físicas repassadas de um dos agentes, o condutor do caminhão [“
cabelo bem liso, cortado e espetado para cima, moreno com aparência de boliviano
”] os policiais civis conseguiram identificar, a partir de colheita da declaração da proprietária do caminhão [Jeane Maria Silva do Nascimento], o seu genro, o denunciado
Adelson Lemes Cronembol
[falecido após a instrução processual], o qual é conhecido por comercializar carnes na feira da cidade de Várzea Grande/MT;

- após o levantamento do endereço do denunciado Adelson Lemes Cronembol [uma chácara, no Distrito de Capão Grande, em Várzea Grande/MT,

Rua Joaquim Lemes de Moraes, onde era guardado o caminhão], os policiais civis se deslocaram ao local e lá encontraram o apelante

JONATHAN JOSÉ DE CAMPOS, conhecido como “Galo” e o conduziram à Delegacia para prestar esclarecimentos, dada a similitude da descrição física prestada por uma das vítimas;

- JONATHAN JOSÉ DE CAMPOS [apelante] foi reconhecido pessoalmente pela vítima Jeferson Souza Marques Sobrinho (ID 211076773);

-
Jaine Rosa do Nascimento Cronembol [esposa do denunciado Adelson Lemes Cronembol], o ser ouvida na Delegacia de Polícia, confirmou que, por volta das 22h, do dia 7.8.2015, estava sozinha na chácara [no Distrito de Capão Grande, à Rua Joaquim Lemes de Moraes, em Várzea Grande/MT] onde reside, quando o denunciado Benedito Augusto Júnior, conhecido por “Bricó” e outra pessoa que não conhece pegaram o caminhão [Mercedes Benz, azul, Placas BKS 2678] e partiram
(ID211076773- fls. 19/20). Em Juízo, confirmou sua narrativa (Relatório de Mídias – ID 211076779)
;

-
Adelson Lemes Cronembol
[denunciado, falecido, conhecido por “Delsinho”] admitiu, na fase investigativa, que comprou 10 (dez) cabeças de gado por intermédio do seu amigo de infância,
o denunciado

Benedito Augusto Júnior, conhecido por “Bricó”, o qual lhe apresentou o vendedor, quem seja, o apelado CARLOS EDUARDO DA SILVA, conhecido por “Dudu
. Como esse não tinha caminhão para realizar o transporte, ofereceu o de sua sogra [Mercedes Benz, azul, Placas BKS 2678].

Tarde da noite, do

dia 7.8.2015,

Benedito Augusto Júnior [“Bricó”] lhe telefonou e noticiou que o caminhão estava com o gado, mas apresentou defeito e estava parado na rua de acesso a sua chácara. Solicitou ao seu filho [Anderson Rosa Cronenmbol] para ir ao local ver o problema no caminhão. Ele o consertou e levou para casa. No dia seguinte [8.8.2015],
o denunciado Benedito Augusto Júnior [“Bricó”] e o apelado CARLOS EDUARDO DA SILVA [“Dudu”]
foram até sua residência receber pelos semoventes, sendo que pagou a quantia de R$ 11.000,00 (onze) mil reais, ou seja, R$ 1.100,00 (mil e cem) por cabeça, contudo não tinha conhecimento de serem as reses produto de roubo
(ID 211076773- fls. 63/64).
Em Juízo, confirmou ter adquirido os semoventes por intermédio do denunciado Benedito Augusto Júnior [“Bricó”] e do apelado CARLOS EDUARDO DA SILVA [“Dudu”] e ter pago o preço de mercado [R$ 11.000,00]; não ter ciência que o gado era proveniente de roubo; que trabalha com seu sogro com abate de animais para venda; emprestou o caminhão da sua sogra para buscar o gado ao denunciado

Benedito Augusto Júnior [“Bricó”]; negociou a compra dos semoventes em um bar; onde estavam Benedito Augusto Júnior [“Bricó”] e o apelado CARLOS EDUARDO DA SILVA [“Dudu”], sendo que o pai dele seria o dono das reses e

o apelante JONATHAN JOSÉ DE CAMPOS [conhecido por “Galo”] e foi convidado por “Bricó” para realizar o transporte dos animais (Relatório de Mídias – ID 211076779);

- Benedito Augusto Júnior [codenunciado, citado por edital e processo desmembrado, conhecido por “Bricó”], ouvido somente na fase investigativa,
afirmou não ter atuado diretamente no

roubo, “[...]apenas

intermediado alguns detalhes, como arrumar comprador para o gado e o caminhão para transportar; que conhece JONATHAN porque ambos residiam no bairro Água Vermelha; que na quinta-feira passada, à tarde, o interrogando estava no bairro Água Vermelha quando foi procurado por JONATHAN o qual lhe perguntou se sabia de alguém que comprava gado, tendo respondido que ADELSON comprava e levou JONATHAN até a chácara no bairro Capão Grande, onde JONATHAN conversou com ADELSON e trataram do preço; que quando foi na sexta-feira, de tardezinha, novamente, se encontrava no bairro Água Vermelha quando JONATHAN o procurou e lhe perguntou se sabia de alguém que possuía caminhão para transportar o gado, e o interrogando disse que ADELSO tinha um caminhão para frete e foi com JONATHAN e outro rapaz desconhecido até a chácara, onde só estava a Jaine, mulher de DELSINHO; que chegando lá o interrogando disse a ela que "os caras estavam querendo o caminhão emprestado para buscar o gado que DELSINHO iria comprar", momento em que Jaine o mandou telefonar para DELSINHO e este autorizou o empréstimo do caminhão; que o interrogando só aguardou a negociação e depois foi embora em seu veículo, um Uno de cor branca;
que JONATHAN havia comentado que iriam roubar o gado em uma fazenda na estrada de Cáceres: que DELSINHO lhe prometeu uma comissão de mil reais; que o interrogando conhece DELSINHO há muito tempo e já tinha conhecimento de que matava boi para vender na feira; que o interrogando não conhece os outros autores do roubo em questão, mas JONATHAN conhece todos eles;
(ID 211076773- fls. 25/27 e ID 211076774- fls. 64/65);

- CARLOS EDUARDO DA SILVA [apelado, conhecido por “Dudu”] narrou, na delegacia de Polícia, conhecer o denunciado Benedito Augusto Júnior [“Bricó”] e o apelante JONATHAN JOSÉ DE CAMPOS [“Galo”] do bar que frequentam no
Bairro Água Vermelha, em Várzea Grande/MT.
Negou a participação no roubo e atribuiu o planejamento do delito às pessoas de “Galo” e “Bricó”, os quais conheciam o receptador [Adelson Lemes Cronembol]. Assevera que apenas apresentou a pessoa conhecida por “Pateta” [não identificado nos autos] para “Bricó” e “Galo e recebeu deste pela intermediação R$ 500,00 (quinhentos) reais (ID 211076773- fls. 25/27 e ID 211076774- fls. 64/65). Durante a instrução processual, negou ter participação no roubo e optou por exercer o direito ao silêncio (Relatório de Mídias – ID 211076779);

- JONATHAN JOSÉ DE CAMPOS [apelante, conhecido por “Galo”] afirmou que
“[...]”na quinta-feira passada, pela manhã, se encontrava em um cassino clandestino no bairro Água Vermelha, juntamente com DELSINHO e BRICÓ, quando chegou o indivíduo DUDU, morador do bairro Mapin, e disse que tinha um gado para buscar em uma fazenda, precisava só de um caminhão; que, na sexta-feira à tarde, DUDU e mais três indivíduos foram ao bar de "Dito Rubafo", em um veículo Gol de cor branca e conversaram com DELSINHO e BRICÓ dizendo que seria naquele dia e era para arrumar o caminhão; que à noite o interrogando foi com BRICÓ, de moto, até a chácara de DELSINHO para pegar o caminhão e DUDU também foi em uma biz; que chegando lá BRICÓ conversou com DELSINHO, por telefone, e DUDU foi buscar um rapaz para dirigir o caminhão; Em seguida BRICÓ foi embora e o interrogando, DUDU e outro rapaz foram com o caminhão até a fazenda, onde carregaram o gado; que foram três funcionários da fazenda que carregaram o gado, sendo um magrinho e dois baixos; que o interrogando não os viu conversando com os outros bandidos, apenas ouviu quando eles disseram que só cabia dez no caminhão; que após carregar o gado o interrogando voltou apenas com o motorista do caminhão, até chegar no Capão Grande, próximo à chácara de DELSINHO, onde o caminhão estragou, o motorista foi embora e o interrogando também, mas antes disso viu o filho de DELSINHO pegar o caminhão e levá-lo embora; que DELSINHO iria dar quinhentos reais ao interrogando, por isso nesta data se encontrava na casa dele, esperando-o, quando a polícia chegou e o trouxe para a delegacia; que, no sábado passado, o interrogando viu DELSINHO pagar quatro mil e oitocentos reais para DUDU, pelas cabeças de gado; que o interrogando afirma que viu na fazenda, um vectra preto e um gol branco
(ID 211076773- fls. 30/32). Perante o juiz da causa, o apelante JONATHAN JOSÉ DE CAMPOS, manteve sua assertiva de que conduziu o caminhão para o transporte do gado; era de noite, ao adentrar na fazenda, notou diversas pessoas reunidas em uma das casas; não viu pessoas armadas; foi contratado para fazer o transporte por

Benedito Augusto Júnior conhecido por “Bricó”, o qual lhe pagaria R$ 1.500 (mil e quinhentos reais); foi até a chácara de Adelson Lemes Cronembol buscar o caminhão, juntamente com “Bricó”; na volta o caminhão estragou próximo a chácara de Adelson; ele e “Bricó” deixaram

o caminhão com o gado e foram embora [sua moto tinha ficado na chácara]. Visualizou o filho de Delsinho chegando para consertar o caminhão. Não sabia que o gado era roubado; estava desempregado e aceitou realizar o transporte (Relatório de Mídias – ID 211076779).

Dito isso, analisam-se as pretensões da defesa [absolvição de
JONATHAN JOSÉ DE CAMPOS] e do órgão ministerial [condenação de CARLOS EDUARDO DA SILVA] em conjunto, por envolverem o mesmo contexto probatório.

As subtrações de 10 (dez) cabeças de gado, avaliadas R$1.650,00 (mil seiscentos em e cinquenta reais) cada; 2 (duas) motosserras avaliadas em R$4.000,00 (quatro mil reais); 1 (uma) máquina de solda avaliada em R$500,00 (quinhentos reais); 1 (uma) caixa de ferramentas avaliada em R$500,00 (quinhentos reais) e 1 (um) aparelho celular avaliado em R$150,00 (cento e cinquenta reais), todos de propriedade da vítima Joaquim Gonçalves Monteiro [proprietário da fazenda]; 1 (um) aparelho videogame Play Station,

2 (dois) aparelhos celulares da marca Samsung, 2 (duas) calças jeans, 2 (dois) edredons, 1 (um) cofre contendo diversas moedas de R$1,00, e R$335,00 (trezentos e trinta e cinco reais) em espécie, todos pertencentes a vítima Manoel Gonçalo da Silva [funcionário da fazenda]; 1 (uma) motocicleta HONDA/Fan 150, cor vermelha e placa OBS-6430, 1 (um) tablet, 1 (um) botijão de gás, 3(três) pares de tênis, roupas, 1 (um) capacete e cerca de R$900,00 (novecentos reais) em espécie, todos de propriedade da vítima Jefferson de Souza Marques Sobrinho [funcionário da fazenda]; 3 (três) auto-falantes, 4 (quatro) cornetas, 2 (dois) tweeter,

1 (uma) maquita, 1 (um) aparelho celular da marca LG, várias peças de roupas avaliadas em R$700,00 (setecentos reais), e R$245,00 (duzentos e quarenta e

cinco reais) em espécie, de propriedade da vítima Luiz Marques Sobrinho [funcionário da fazenda], por aproximadamente 10 (dez) indivíduos, com emprego de arma de fogo e restrição a liberdade das vítimas [das 19h do dia 7.8.2015 até às 4h do dia 8.8.2015], cometidos na
Fazenda Santa Elza, localizada na BR 070, comunidade Faval, em Nossa Senhora do Livramento/MT, estão detalhadas pelos
depoimentos das vítimas [
Joaquim Gonçalves Monteiro,
Manoel Gonçalo da Silva,

Jefferson de Souza Marques Sobrinho e

Luiz Marques Sobrinho
],
nas fases policial e judicial
(ID 211076773- fls. 40/41;
42/43; 44/45 e ID 211076774- fls. 50; 59; 63 e Relatório de Mídias – ID 211076779)
.

As narrativas das vítimas
[Joaquim Gonçalves Monteiro, Manoel Gonçalo da Silva, Jefferson de Souza Marques Sobrinho e Luiz Marques Sobrinho] e de Vinícius
Augusto Costa [funcionário da fazenda], em ambas as fases da persecução penal, são coerentes quanto à forma de execução do crime, quais sejam: a) as vítimas Luiz Marques Sobrinho e Vinicius Augusto Costa estavam em uma motocicleta, chegando à porteira da fazenda, quando foram abordados por cerca de dez indivíduos armados, em dois veículos, foram colocados dentro de um dos carros e seguiram para o interior da fazenda; b) chegando as casas, ficaram deitados no chão sob a mira de armas, enquanto os demais agentes passaram a render os outros funcionários e familiares que estavam no local [mulheres, adolescentes e crianças], arrombaram as portas das casas, reuniram as mulheres e crianças num só cômodo e as trancaram, enquanto os homens, dentre eles as vítimas Manoel Gonçalo da Silva e Jefferson de Souza Marques Sobrinho, foram colocados juntos, sentados no chão; c) nesse período, alguns adentraram nas residências e subtraíram pertences das famílias, enquanto os demais ficaram vigiando as vítimas e as ameaçando de morte; d) por volta de meia-noite, obrigaram as vítimas Manoel e Luiz a selarem três cavalos e separarem cerca de 40 (quarenta) cabeças de gado e dois agentes, ambos portando armas de fogo, os acompanharam - um à cavalo e outro na motocicleta da fazenda -; e) por volta das 3h da madrugada, o caminhão chegou na propriedade e
as
vítimas Manoel, Jefferson e Vinícius

foram obrigadas a embarcar o gado, que totalizou 10 (dez) cabeças; f) as vítimas

Jefferson e Vinícius conseguiram visualizar a placa do caminhão [Mercedes Benz, azul, Placas BKS 2678]; g) vítima Jefferson

identificou uns dos integrantes do grupo que estava no caminhão pelas características físicas [“
cabelo bem liso, cortado e espetado para cima, moreno com aparência de boliviano
”]; g) parte dos assaltantes foram embora, sendo que cerca de 4 (quatro) deles permaneceram na fazenda até às 4h da manhã

(ID 211076773 - fls. 40/41; 42/43; 44/45 e ID 211076774 - fls. 50; 59; 63
;
ID 211076774 - fls. 51/52 e Relatório de Mídias – ID 211076779).

No caso, não há dúvidas que o roubo foi praticado por duas ou mais pessoas [aproximadamente 10], mediante constrangimento físico e moral por lapso temporal considerável [das 19h do dia 7.8.2015 até às 4h do dia 8.8.2015], de modo a configurar as majorantes do concurso de pessoas, restrição à liberdade das vítimas e emprego da arma de fogo (STJ, AgRg no AREsp 1251652/SP, Rel. Min. Felix Fischer, 25.5.2018; TJMT, NU 0015479-94.2018.8.11.0042, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Segunda Câmara Criminal, 18.10.2024).

Extrai-se do conjunto probatório [interrogatórios na Delegacia de polícia e durante a instrução processual] que os denunciados

Adelso Lemes Cronembol [dono de um abatedouro clandestino e adquirente do gado objeto da subtração, além de fornecedor do caminhão], Benedito Augusto Júnior, CARLOS EDUARDO DA SILVA e JONATHAN JOSÉ DE CAMPOS [intermediadores e captadores de executores, além de responsáveis pelo transporte das reses] encontraram-se para planejarem a “compra e venda dos semoventes”, ou seja, a subtração das reses em um bar, no

Bairro Água Vermelha, em Várzea Grande/MT, em mais de uma oportunidade, dias antes da prática delitiva.

Atente-se que o apelante JONATHAN JOSÉ DE CAMPOS,

nas fases investigativa e judicial, confirmou ter participado do roubo na Fazenda Santa Elza, localizada na BR 070, comunidade Faval, em Nossa Senhora do Livramento/MT [em 7.8.20150], tendo sido um dos agentes que estava no caminhão [Mercedes Benz, azul, Placas BKS 2678] utilizado para transportar os semoventes da propriedade rural e leva-los até a chácara situada no Distrito de Capão Grande, à Rua Joaquim Lemes de Moraes, em Várzea Grande/MT, pertencente ao corréu Adelson Lemes Cronembol.

A escusa do apelante
JONATHAN JOSÉ DE CAMPOS
[não tinha ciência de que se tratava de um roubo e foi contratado apenas para realizar um transporte] não se revela verossímil, visto que, na fase judicial, confirmou ter visualizado um grupo de pessoas reunidas na varanda de uma das casas da fazenda, além do horário em que conduziu o caminhão [na madrugada por volta das 3h] no escuro [não havia iluminação no curral] circunstâncias essas que
“de per si, não guarda coerência com a alegação [...] de que se tratava de uma simples transação comercial de compra e venda de gado
”, como bem ponderado pela 3a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE VÁRZEA GRANDE (ID 211076778). Em outras palavras
, “sua afirmação restou isolada do conjunto probatório”
(TJMS, NU 0001079-61.2012.8.12.0041, Rel. Des. Dorival Moreira dos Santos, 3a Câmara Criminal, 7.11.2016).

Observa-se que o codenunciado
/apelado CARLOS EDUARDO DA SILVA,
na delegacia de Polícia, atribuiu

ao apelante
JONATHAN JOSÉ DE CAMPOS
o planejamento do roubo juntamente com o corréu
Benedito Augusto Júnior
(ID 211076773- fls. 25/27 e ID 211076774- fls. 64/65), embora, na fase judicial, CARLOS EDUARDO DA SILVA tenha exercido o direito ao silêncio (Relatório de Mídias – ID 211076779).

Por sua vez, o codenunciado Benedito Augusto Júnior,
na fase investigativa, revelou que JONATHAN JOSÉ DE CAMPOS tinha ciência sobre o roubo do gado e conhecimento a respeito dos demais integrantes da empreitada criminosa
(ID 211076773- fls. 25/27 e ID 211076774- fls. 64/65).

Na essência, o reconhecimento pessoal por uma das vítimas, a confissão do transporte dos animais subtraídos, as circunstâncias da execução [na madrugada e no escuro], somada as delações de corréus mostram-se suficientes para comprovar a prática do roubo de semoventes e a atuação do apelante JONATHAN JOSÉ DE CAMPOS na empreitada criminosa.

No que tange à pretensão do órgão do Ministério Público, a autoria delitiva do apelado CARLOS EDUARDO DA SILVA está demonstrada pelas narrativas do Adelson Lemes Cronembol, em ambas as fases da persecução penal, de que negociou a compra dos semoventes com Benedito Augusto Júnior [“Bricó”], o qual lhe apresentou o apelado CARLOS EDUARDO DA SILVA [“Dudu”] como o vendedor dos animais [pertencentes ao seu pai] e efetuou o pagamento diretamente a ele (ID 211076773- fls. 63/64 e Relatório de Mídias – ID 211076779).

Registre-se que a confissão de JONATHAN JOSÉ DE CAMPOS, na fase investigativa, ao apresentar maiores detalhes da conduta delituosa [ter conduzido o caminhão até a Fazenda Santa Elza para o carregamento do gado juntamente com CARLOS EDUARDO DA SILVA e mais outro rapaz; ter visualizado, no dia seguinte, o momento em que o codenunciado Adelson Lemes Cronembol efetuou o pagamento pelo gado diretamente ao apelado CARLOS EDUARDO DA SILVA] merece maior credibilidade por estar em consonância com a dinâmica dos atos investigativos apurados (TJMT, Ap no 121626/2015, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Primeira Câmara Criminal, 23.8.2016; TJMT, Enunciado Criminal 11).

Noutro giro, a conduta de

JONATHAN JOSÉ DE CAMPOS, em sua confissão, em Juízo, não se referir ao apelado CARLOS EDUARDO DA SILVA,

não afasta a condição dele de intermediador na venda dos semoventes subtraídos.

A responsabilidade penal pode ser reconhecida a quem concorreu para o fato criminoso, seja no seu planejamento [identificação do alvo a ser roubado, cooptação de executores, e negociação/venda do produto subtraído], seja na execução (TJMT, NU 0011599-26.2020.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, 5.5.2025).

Consoante a “
teoria monista adotada CP, todos que concorrem para o crime, incidem nas penas a ele cominadas [...] comunicando-se, entre todos os agentes, as circunstâncias e condições inerentes ao delito
” (TJMT, AP 1021779-34.2021.8.11.0015, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, 11.11.2022).

Em situações análogas, este e. Tribunal assim decidiu:

“O fato de [...] não ter praticado os atos executórios dos delitos ou realizado os verbos nucleares contidos nos tipos penais, na hipótese, não o exime de incursão nas penas dos mesmos crimes que os executores, tampouco deve mitigar a reprimenda que lhe foi aplicada, na medida em que, em conluio e unidade de desígnios com os demais, foi o responsável por repassar ao menor envolvido e aos corréus informações privilegiadas sobre a res furtivae e por facilitar a entrada destes no locus delicti, de modo que se trata de verdadeiro coautor do ilícito, cujas condutas foram imprescindíveis, essenciais e determinantes ao sucesso e à própria existência da empreitada criminosa.”
(AP 1000584-69.2020.8.11.0098, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 6.10.2021)

“Devem ser afastadas as teses visando à absolvição do apelante pelos crimes de
roubo
narrados na denúncia sob os argumentos de que há dúvida acerca da autoria delitiva e que não existem provas suficientes para embasar a sua condenação, porquanto, na espécie, se observa que tais alegações não traduzem a realidade dos fatos, haja vista que as práticas criminosas ficaram comprovadas pelas firmes e coerentes
declarações
das
vítimas
, [...], e pela
delação
de
corréu
[...], inviabilizando, portanto, o acolhimento da tese de negativa de autoria sustentada neste recurso, ou da aplicação, em favor do apelante, do brocardo jurídico in dubio pro reo.”
(NU 0000751-20.2015.8.11.0053, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, 12.3.2024)

Logo, a pretensão absolutória do apelante JONATHAN JOSÉ DE CAMPOS do roubo majorado [emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e restrição à liberdade das vítimas] mostra-se improcedente.

Por outro lado, reconhece-se a existência de provas suficientes para responsabilizar penalmente o apelado
CARLOS EDUARDO DA SILVA
pelo roubo narrado na denúncia (CP, art. 157, § 2o, I, II e V).

Revisa-se a dosimetria de JONATHAN JOSÉ DE CAMPOS (CP, art. 157, § 2o, I, II e V).

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 108 (cento e oito) dias-multa [1 ano e 6 meses acima do mínimo legal, equivalente à 1/8 (um oitavo) do intervalo entre a pena mínima e a máxima cominada] ao valorar os maus antecedentes [registra condenação Ação Penal NU 0008285-81.2009.8.11.0002, por homicídio, fato ocorrido em 21.9.2008 e transitado em julgado em 2.12.2016; SEEU NU 0007171-06.2017.8.11.0042] e as circunstâncias do crime [restrição à liberdade das vítimas].

A incidência de duas ou mais causas de aumento de pena, no crime de roubo, autoriza a utilização de uma [restrição de liberdade das vítimas] na primeira fase da dosimetria da pena, como circunstância judicial desfavorável e as demais [concurso de pessoas e emprego de arma de fogo] na terceira fase
(TJMT, Enunciado Criminal no 32).

A fração de “
1/8 entre a diferença do mínimo e do máximo da pena
” tem sido considerada proporcional pelo c. STJ (AgRg no HC no 901.101/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 12.6.2024).

Logo, conserva-se a pena-base em
5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e readéqua-se a pena pecuniária para 97 (noventa e sete) dias-multa
, de modo a guardar a proporcionalidade com a pena privativa de liberdade (TJMT, NU 0013983-45.2009.8.11.0042, Rel.: Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, 15.12.2023 e Enunciado Criminal 33).

Na segunda fase, foi reconhecida a atenuante da confissão (
CP, art.65, III, “d”) e a agravante genérica (CP, art. 61, II, “h”),
pois entre as vítimas havia crianças, compensando-as, razão pela deve ser mantida a pena provisória em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 97 (noventa e sete) dias-multa.

Na terceira fase, não existem causas de diminuição e o juiz da causa sopesou a causa de aumento do concurso de pessoas para elevar a pena no mínimo legal de 1/3 (um terço) e fixar a pena em 7 (sete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

Frise-se que, embora o juiz da causa tenha se referido a duas majorantes [concurso de pessoas e restrição à liberdade das vítimas] na primeira-fase dosimetria da pena, não denota
bis in idem
como sustentado pela defesa, notadamente por ter sido utilizado para elevação da pena-base a majorante de restrição à liberdade das vítimas e, na terceira-fase, causa de aumento diversa [concurso de pessoas]. Não bastasse, resta sobressalente a majorante do emprego de arma de fogo (TJMT, Enunciado Criminal 32).

Em suma, não há
bis in idem
na dosimetria da pena quando se valoram causas de aumento distintas em fases diferentes do apenamento.

No concurso de majorantes [concurso de pessoas e emprego de arma de fogo], “
o juiz pode limitar-se a um só aumento [...], prevalecendo [...] a causa que mais aumente”
(CP, art.68, parágrafo único; STJ; AgRg no AREsp 2084839/SE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 13.6.2022).

No caso, a elevação pelo emprego da arma de fogo é no patamar de 1/3 (um terço), conforme redação vigente, anterior à Lei no 13.654/2018, haja vista que o delito ocorreu no ano de 2015.

Assim sendo, conserva-se o
quantum
de aumento, assim como a pena definitiva de 7 (sete) anos e 4 (quatro) mês de reclusão e

129 (cento e vinte e nove) dias-multa.

Diante do concurso formal de crimes [patrimônio de 4 vítimas] o juiz da causa aplicou a fração de 1⁄4 (um quarto), em consonância com Enunciado Criminal 35 do TJMT, todavia incorreu em erro no cálculo, ao fixar a pena definitiva em 9 (nove) anos 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Isso porque, o aumento da pena [7 (sete) anos e 4 (quatro) mês de reclusão] no patamar de 1⁄4 (um quarto) enseja 9 (nove) anos e 2 (dois) meses de reclusão.

Se constatado que o apelante “
foi prejudicado em virtude de um erro material no cálculo na dosimetria da pena, é de rigor sua retificação, com a consequente redução da sanção correlata”
(TJMT, AP no 35457/2015, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, 27.8.2015;

NU 1025296-52.2022.8.11.0002, Primeira Câmara Criminal, 7.2.2025).

Por consequência, deve ser corrigida a pena definitiva do apelante para a 9 (nove) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 161 (cento e sessenta e um) dias-multa.

Em relação ao regime, a pena imposta - superior a 8 (oito) anos - e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis [maus antecedentes e circunstâncias do crime] justificam o inicial fechado (CP, art.33 § 2o, ‘a’, e § 3o).

Passa-se ao apenamento de CARLOS EDUARDO DA SILVA (CP, art. 157, § 2o, I, II e V).

Na primeira fase, a culpabilidade não extrapolou o grau de reprovabilidade previsto à espécie; o apelado não registra antecedentes criminais; ausentes elementos concretos para avaliar sua conduta social e personalidade; os motivos do crime são inerentes ao tipo; as circunstâncias do delito devem ser valoradas negativamente pela

majorante de

restrição à liberdade das vítimas (TJMT, Enunciado Criminal no 32);

consequências do crime se afiguram normais à espécie; o comportamento das vítimas (sociedade) não influenciou na prática do delito.

Portanto, fixa-se a pena-base em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa, ao considerar o desvalor das circunstâncias do crime e a fração equivalente à 1/8 (um oitavo) do intervalo entre a pena mínima e a máxima cominada ao tipo penal], à luz da jurisprudência do c. STJ (AgRg no HC no 901.101/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 12.6.2024).

Na segunda fase, não há atenuantes.

Presente a agravante genérica (CP, art. 61, II, “h”), por ter sido o crime praticado na presença de crianças, conforme se extrai das narrativas das vítimas [“
os agentes passaram a render os outros funcionários e familiares que estavam no local, incluindo mulheres, adolescentes e crianças
”], em ambas as fases da persecução penal, e das certidões de nascimento [Joanne Jullya Souza Campos, de 3 anos,

nascida em 3.9.2012 e Luana Dantas Silva, com 11 anos, nascida em 24.9.2004 – ID

211076774- fls. 55 e 60].

Existente a agravante da reincidência (CP, art. 61, I), haja vista que o apelado registra condenação definitiva por roubo majorado pelo concurso de pessoas, cometido em 6.10.2010 e sentença condenatória transitada em julgado em 9.12.2014 (Ação Penal 0014892-76.2010.8.11.0002- SEEU 0001490-89.2016.8.11.0042).

A jurisprudência do c. STJ estabelece que a fração de 1/6 (um sexto) deve ser aplicada para cada agravante, salvo justificativa concreta para fração diversa (STJ, AgRg no HC no 933899/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 17.9.2024; REsp

2.086.897/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, 25.2.2025).

Por efeito, eleva-se a pena para 6 (seis) anos e 4 (quatro) de reclusão e 70 (setenta) dias-multa.

Na terceira-fase, não existem causas de diminuição e identificam-se as majorantes do emprego da arma de fogo e do concurso de pessoas.

Nesse quadro,
“o juiz pode limitar-se a um só aumento [...], prevalecendo [...] a causa que mais aumente”
(CP, art.68, parágrafo único; STJ; AgRg no AREsp 2084839/SE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 13.6.2022).

Recorde-se que o roubo ocorreu no ano de 2015, motivo pelo qual a elevação da reprimenda pelo emprego da arma de fogo é no patamar de 1/3 (um terço), conforme redação vigente, anterior à Lei no 13.654/2018.

Assim sendo, aumenta-se na fração de 1/3 (um terço) uma única vez e fixa-se a pena definitiva do apelado em 8 (oito) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 93 (noventa e três) dias-multa.

A regra do concurso formal de crimes há de ser aplicada porque, em um mesmo contexto fático, os agentes atingiram patrimônios individuais distintos (TJMT, NU 0002777-19.2018.8.11.0042, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, 12.3.2020).

Nesse sentido, aplicável aresto desta e. Câmara:

“Ainda que as vítimas façam parte da mesma família, não há falar-se em crime único quando no mesmo contexto fático são subtraídos bens pertencentes a patrimônios distintos, incidindo, neste caso, a regra do concurso formal, prevista no art. 70 do Código Penal.”
(NU 0006591-05.2019.8.11.0042, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 1o.3.2022)

Dessa forma, por ter sido subtraído bens do patrimônio de 4 (quatro) vítimas diferentes, eleva-se a reprimenda no patamar de 1/4 (um quarto), encontrando-se a pena total do apelado em 10 (dez) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 116 (cento e dezesseis) dias-multa (TJMT, Enunciado Criminal 35).

Quanto ao regime, a pena imposta - superior a 8 (oito) anos - e a reincidência autorizam o inicial fechado (CP, art.33, §2o, ‘a’).

Segue-se orientação do c. STJ:

“A pena imposta foi superior a 8 anos de reclusão, não cabendo outro regime a não ser o fechado, nos termos do art. 33, § 2o, a, do Código Penal.”
(AgRg no HC 753.088/RS, Rel.

Min. Joel Ilan Paciornik, 1o.12.2022)

Com essas considerações, recursos
conhecidos
e:

1)
PROVIDO PARCIALMENTE
o apelo defensivo para redimensionar as penas de

JONATHAN JOSÉ DE CAMPOS a 9 (nove) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 161 (cento e sessenta e um) dias-multa, em regime inicial fechado (CP, art. 157, § 2o, I, II e V);

2)
PROVIDO
o apelo ministerial para condenar CARLOS EDUARDO DA SILVA por roubo majorado [emprego de arma, concurso de pessoas e restrição à liberdade das vítimas] e apená-lo

a

10 (dez) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 116 (cento e dezesseis) dias-multa
, em regime inicial fechado (CP, art. 157, § 2o, I, II e V).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025